Tribunal: STJ
Processo: 1014799-87.2021.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966694 - MT (2025/0222349-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DE A
ADVOGADOS
: ANDRE IGNOTTI FAIAD - MT029800O
FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUTAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
E
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES
SEXUAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
DISPOSITIVOS
FEDERAIS
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial
2. A defesa buscava a absolvição do recorrente pelos delitos de constrangimento ilegal e
importunação sexual, sob alegação de insuficiência probatória, e questionava a fixação de
indenização mínima por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser revista em razão da
suposta fragilidade probatória; e (ii) avaliar a admissibilidade do recurso especial quanto à
fixação de indenização mínima por danos morais, diante da ausência de indicação precisa de
dispositivos legais violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal local manteve a condenação com base em provas idôneas. A inversão do julgado
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Nos delitos contra a liberdade sexual, em regra praticados na clandestinidade e sem deixar
vestígios, a palavra da vítima, se firme e coerente, assume especial relevância probatória e pode,
quando corroborada por outros elementos, sustentar a condenação.
6. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à indenização por danos morais, pois não
houve indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, configurando
deficiência de fundamentação recursal e atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 12989daf-e0df-4bca-8f8f-b63e6dd897d6

1. A revisão da condenação fundada em provas testemunhais e na palavra da vítima é inviável
em recurso especial, por exigir reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ).
2. A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial
valor probatório em crimes contra a liberdade sexual.
4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com a indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos como violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146 e 215-A; CPP, art. 387, IV; CR/1988, art. 105, III;
Súmulas 7/STJ e 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 17.03.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 12989daf-e0df-4bca-8f8f-b63e6dd897d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966694 - MT (2025/0222349-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DE A
ADVOGADOS
: ANDRE IGNOTTI FAIAD - MT029800O
FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUTAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
E
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES
SEXUAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
DISPOSITIVOS
FEDERAIS
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial
2. A defesa buscava a absolvição do recorrente pelos delitos de constrangimento ilegal e
importunação sexual, sob alegação de insuficiência probatória, e questionava a fixação de
indenização mínima por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser revista em razão da
suposta fragilidade probatória; e (ii) avaliar a admissibilidade do recurso especial quanto à
fixação de indenização mínima por danos morais, diante da ausência de indicação precisa de
dispositivos legais violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal local manteve a condenação com base em provas idôneas. A inversão do julgado
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51301678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: c509db1b-ebad-4ddc-8367-d3206793dde2

5. Nos delitos contra a liberdade sexual, em regra praticados na clandestinidade e sem deixar
vestígios, a palavra da vítima, se firme e coerente, assume especial relevância probatória e pode,
quando corroborada por outros elementos, sustentar a condenação.
6. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à indenização por danos morais, pois não
houve indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, configurando
deficiência de fundamentação recursal e atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da condenação fundada em provas testemunhais e na palavra da vítima é inviável
em recurso especial, por exigir reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ).
2. A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial
valor probatório em crimes contra a liberdade sexual.
4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, com a indicação precisa dos dispositivos
de lei federal tidos como violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 146 e 215-A; CPP, art. 387, IV; CR/1988, art. 105, III;
Súmulas 7/STJ e 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 17.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
J A DE A
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 474-479).
A parte agravante defende a não incidência da Súmula 7/STJ. Afirma que não pode
ser fixada indenização mínima sem que a denúncia traga valor mínimo.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial. Reitera que o pedido de indenização teria sido genérico, sem indicação de valor
específico.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51301678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: c509db1b-ebad-4ddc-8367-d3206793dde2

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da
vítima, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a seguinte
conclusão do acórdão (e-STJ, fls. 382-383):

"Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos
autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na
instrução criminal e que constam nos autos . não deixam quaisquer dúvidas acerca
dos ilícitos por ele praticado , por meio da portaria (id. Está evidente nos autos a
materialidade dos delitos 218049801– pág. 2), boletim de ocorrência (id. 218049801,
págs. 6/8), termo de representação criminal (id. 218049801 – pág. 14), além da prova
oral colhida no decorrer da instrução processual.
Com relação à autoria delitiva imputada ao apelante, ainda que ele alegue não ter
cometido os crimes pelos quais foi condenado, seus argumentos não fornecem
subsídios suficientes para desconstituir a sentença condenatória.
A prova produzida durante a instrução processual demonstra, de forma clara e
incontestável, a prática dos delitos de importunação sexual e constrangimento ilegal.
Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima F N S A, declarou que o apelante
invadiu o seu condomínio, tentou forçá-la a ir para Chapada dos Guimarães e a
manter relações sexuais, tocando seu corpo indevidamente e tentando levá-la para o
quarto
[...]
Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou que o apelante invadiu seu apartamento,
lhe constrangeu, mediante grave ameaça, a ir com ele até o município de Chapada
dos Guimarães e passou a mão em seu corpo, praticando atos libidinosos.
Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto
da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de
importunação sexual e constrangimento ilegal, diante das declarações seguras
prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais."
Assim, observa-se que o Tribunal local fundamentou de maneira suficiente
em prova idônea a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos de constrangimento
ilegal e importunação sexual praticados contra a vítima. A inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação (desde que não desmentida por outros
elementos probatórios). A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA51301678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: c509db1b-ebad-4ddc-8367-d3206793dde2

MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
29/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM
CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL.
DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024
Ademais, não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto à
fixação de indenização a título de danos morais, pois o recurso, neste ponto, não indicou
especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido.
Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula
284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
Documento eletrônico VDA51301678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: c509db1b-ebad-4ddc-8367-d3206793dde2

tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: c509db1b-ebad-4ddc-8367-d3206793dde2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0222349-9
AREsp 2.966.694 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10147998720218110042 2021215869 3094202128540
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A DE A
ADVOGADOS
: ANDRE IGNOTTI FAIAD - MT029800O
FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A DE A
ADVOGADOS
: ANDRE IGNOTTI FAIAD - MT029800O
FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551524809023449@
2025/0222349-9 - AREsp 2966694 Petição : 2025/0089697-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:15
Código de Controle do Documento: 4E700E8C-DB37-4545-BA3F-47CCFDEFE46F